Tribunal: TJSP
Processo: 1006923-22.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Água e/ou Esgoto
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução – Tarifa de Água e Esgoto e Taxas de Drenagem e de Coleta de Resíduos Sólidos não Residencial dos exercícios de 2007 a 2010 – Tarifa de Água e Esgoto – Crédito de natureza não tributária, cuja prescrição se rege pelo disposto no Código Civil – Aplicação do REsp 1.117.903-RS, submetido ao regime dos recursos representativos da controvérsia, nos termos do artigo

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução – Tarifa de Água e Esgoto e Taxas de Drenagem e de Coleta de Resíduos Sólidos não Residencial dos exercícios de 2007 a 2010 – Tarifa de Água e Esgoto – Crédito de natureza não tributária, cuja prescrição se rege pelo disposto no Código Civil – Aplicação do REsp 1.117.903-RS, submetido ao regime dos recursos representativos da controvérsia, nos termos do artigo 543-C do CPC – Jurisprudência firme do STJ – Contagem do prazo a partir dos vencimentos – Interrupção da prescrição pelo despacho que ordenou a citação, no caso, em 8.10.2015 (art. 8o, § 2o, da Lei no 6.830/80) – Prescrição do crédito com vencimento anterior a 8.10.2010 – Apelação parcialmente provida.